Tribunal: TJDFT
Processo: 0700663-59.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PROVA SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DANO MORAL MANTIDO NO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos delitos cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sendo apta a ensejar o decreto condenatório, quando uniforme, coerente e ampara em outros elementos probatórios.

2. Comprovado que o réu se aproximou da vítima e manteve contato com ela, mesmo ciente de medida protetiva imposta em seu desfavor, dúvida não resta da correição da sentença condenatória pela prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei Maria da Penha.

3. Houve pedido expresso na denúncia de indenização por danos morais e deferimento dele na sentença, de acordo com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 983/STJ.

4. O valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da capacidade econômica das partes. No caso, razoável manter o importe para R$ 500,00 (quinhentos reais), sobretudo em razão de a indenização representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, que poderá ser complementado na esfera cível, acaso seja do interesse da vítima.

5. Recurso desprovido.